Tribunal: TJDFT
Processo: 0722844-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO ARTIGO 1.015, CPC. PRODUÇÃO PROVA. NATJUS. IRRECORRIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil estabelece em numerus clausus as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento (art. 1.015), nas quais não se encontra como alternativa a decisão interlocutória que indefere a produção de provas. Com maior razão, a remessa dos autos ao NATJUS não é obrigatória, pois, como cediço, é núcleo de apoio técnico que tem como finalidade subsidiar os magistrados na tomada de suas decisões.
2. As questões já resolvidas pelo juiz da causa na ação de conhecimento, fora das elencadas no rol do artigo 1.015, do CPC, não se sujeitam à preclusão, em obediência ao estabelecido pelo § 1.o do art. 1.009, do CPC, e devem ser suscitadas em preliminar do recurso de apelação ou nas contrarrazões.
3. Agravo interno conhecido e não provido.